Tribunal: TJDFT
Processo: 0778441-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES UNILATERAIS DE HORÁRIO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos formulados pela Recorrida, condenando a Recorrente a pagar valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Lisboa com destino a Brasília e conexão em Campinas, que um dia antes do embarque a Recorrente comunicou a mudança no horário de embarque, que, além do adiamento, o voo atrasou, que perdeu o voo de conexão e que demorou mais de doze horas para chegar ao destino.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 71128345). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 71128349).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da Recorrente e do valor da condenação pelos danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que devem ser aplicadas as regras da Convenção de Montreal ou do Código Brasileiro de Aeronáutica. Aduz que o dano moral não foi comprovado, que o atraso foi decorrente de uma manutenção não programada, que prestou assistência material à Recorrida e que o valor da indenização imposta não foi razoável. Requer a reforma da sentença para julgamento pela improcedência do pleito de dano moral ou a redução do valor fixado.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega, em resumo, que a Recorrente não comprovou a ocorrência de fortuito interno. Defende que o dano moral está configurado, que a assistência fornecida foi insuficiente, que recebeu um voucher de dezenove reais e hospedagem sem alimentação e foi submetida a longa espera em filas e deslocamentos, além de ter perdido compromisso profissional. Requer a manutenção da sentença.
7. Embora as convenções internacionais prevaleçam sobre o CDC para efeito de limitação da responsabilidade das empresas de transporte aéreo nos casos em que há dano material advindo da falha na prestação do serviço de voos internacionais, consoante estabelecido pelo STF no tema 210, tais regras não são aplicáveis aos casos em que há dano extrapatrimonial, conforme tese fixada no tema 1.240 da Suprema Corte.
8. Logo, embora envolva contrato de transporte aéreo internacional, a matéria devolvida para análise se restringe à responsabilidade da Recorrente pelo dano extrapatrimonial, motivo pelo qual não é o caso de aplicação da Convenção de Montreal.
9. Sendo a relação de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, indubitável que o caso deve ser analisado sob a ótica do CDC.
10. Não obstante a Recorrente afirmar que o atraso do voo ocorreu em decorrência de necessidade de manutenção, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, a tese apresentada não teria o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pelo Recorrente por caracterizar hipótese de fortuito interno. Assim sendo, indubitável que se aplica ao caso o art. 14 do CDC, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.
11. Quanto ao dano moral, considerando as sucessivas alterações unilaterais feitas pela Recorrente no voo contratado pela Recorrida, adiando o horário de partida um dia antes e no dia embarque, gerando a perda de um voo de conexão, aliado ao fato de que a assistência fornecida se revelou insuficiente para minorar as consequências do longo período de espera a que a passageira foi submetida, resta evidente que a situação imposta não pode ser limitada ao mero aborrecimento, especialmente por se tratar de um atraso expressivo, pois superior a doze horas, com evidente repercussão nos compromissos pessoais da Recorrida.
12. Portanto, se revela acertada a sentença de origem na imposição de responsabilidade pelo dano extrapatrimonial sofrido pela Recorrida em razão da falha no serviço ofertado.
13. No tocante ao valor da condenação, apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor da indenização arbitrada.
14. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
16. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.